Tribunal: TJPA
Processo: 0003563-35.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003563-35.2019.8.14.0401

APELANTE: FLAVIA KAROLINE BRICIO DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A
materialidade e a autoria
do crime restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 10590367, página 03) e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 10590369, página 04) – tratando-se de e 01 (uma) porção de erva prensada, envolvida com fita marrom, apresentada um peso bruto de 102,9 (cento e dois gramas e nove decigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções de erva prensada acondicionada em papel alumínio, apresentando peso bruto de 82,10 gramas, com resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância DELTA-9-THC (DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido por MACONHA, conforme Laudo toxicológico nº 2019.01.000563-QUI, de ID 10590370 - e depoimentos testemunhais colhidos em Juízo. Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta a apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
FLAVIA KAROLINE BRÍCIO DE ALENCAR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, condenando-a à pena de 01 (um ano) e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado como incurso nas sanções punitivas do Art. 33 §4º da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 12 de fevereiro de 2019, policiais militares realizaram a prisão da denunciada de posse de 01 (uma) porção de erva prensada, envolvida com fita marrom, apresentada um peso bruto de 102,9 (cento e dois gramas e nove decigramas e 55 (cinquenta e cinco) porções de erva prensada acondicionada em papel alumínio, apresentando peso bruto de 82,10 gramas, atestado positivo para o grupo de cannabióides, entre os quais inclui-se a substância DELTA-9-THC, princípio ativo maconha. Policiais militares receberam denúncia anônima de que havia tráfico de entorpecente na residência da denunciada, oportunidade em que essa permitiu o ingresso em sua residência, sendo encontradas no interior de um urso de pelúcia 55 petecas e 01 barra, ambas de erva prensada, maconha. Aduz que a denunciada confessou a prática delitiva.

O Ministério Público denunciou FLAVIA KAROLINE BRÍCIO DE ALENCAR como incursa nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 34, da Lei nº 11.343/06.

Realizada audiência de instrução e julgamento, ID 10590450;

Alegações finais do Ministério Público e da Defesa, ID 10590473 e ID 10590474, respectivamente;

Inconformado com os termos da sentença, a Defesa da apelante ofereceu razões de apelação de ID 13428221, requerendo a absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 13428221).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. GERALDO DE MENDONCA ROCHA, ID 14049135, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sustentação oral.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a absolvição da

apelante, alegando que não haveria provas do cometimento do crime, bem como que não haveria prova ou elemento de informação que apontasse para uma atuação do apelante com
animus
de traficância, ressaltando ainda que constitui um princípio elementar de direito e uma garantia constitucional a presunção de inocência, ou seja, o acusado é inocente até que se encontre prova em contrário.

Não procede sua argumentação.

A
materialidade e a autoria
do crime restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 10590367, página 03) e Auto de Apresentação e Apreensão (ID 10590369, página 04) – tratando-se de e 01 (uma) porção de erva prensada, envolvida com fita marrom, apresentada um peso bruto de 102,9 (cento e dois gramas e nove decigramas) e 55 (cinquenta e cinco) porções de erva prensada acondicionada em papel alumínio, apresentando peso bruto de 82,10 gramas, com resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância DELTA-9-THC (DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido por MACONHA, conforme Laudo toxicológico nº 2019.01.000563-QUI, de ID 10590370 - e depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha OSMARLEY FURTADO, policial militar, declarou em juízo que receberam uma denúncia anônima com dossiê do “disque denúncia” e foram proceder a averiguação; que a referida averiguação foi realizada no endereço onde era a residência da acusada; que lá foram recebidos pela mãe da acusada; que os policiais informaram a mesma sobre a denúncia; que a mãe da acusada ficou surpresa, mas aceitou o ingresso dos policiais na sua casa; que no interior da casa fizeram a revista e encontraram as drogas no interior de um urso de pelúcia; que então a acusada informou aos policias outro local, no guarda roupas, onde foram encontrados mais entorpecentes; que a acusada foi encaminhada para a seccional da cabanagem; que a acusada assumiu a posse dos entorpecentes; que não lembra quais os entorpecentes encontrados; que foi encontrado uma pequena quantia em dinheiro; que não havia ninguém comprando drogas no momento; que anteriormente não haviam recebido nenhuma denúncia especifica em face da acusada; que pelo que recorda na residência estavam apenas a acusada e sua mãe; que a acusada confessou prática do delito ainda na sua residência.

A testemunha ALAN CARLOS LOBATO MENDES, policial militar, declarou em juízo que recorda da acusada; que foram averiguar uma denúncia anônima recebida pelo “disque denúncia”; que a denúncia foi confirmada, tendo a guarnição encontrado as drogas dentro de um bichinho de pelúcia; que a acusada colaborou informando onde estavam as drogas; que a acusada confirmou a prática do delito; que de lá encaminharam a acusada para a delegacia; que a droga provavelmente era maconha; que foi a primeira vez que prenderam a acusada; que no local só foi encontrada a droga;

A acusada FLÁVIA KAROLINE BRÍCIO DE ALENCAR declarou em juízo que confessa que praticou o crime que lhe foi imputado; que um conhecido seu tinha ido no dia anterior na sua casa e colocou as coisas na bolsa do seu filho; que o nome desse seu conhecido é Marcos; que não sabia que as drogas estavam lá; que não tinha nenhum relacionamento com essa pessoa; que conheceu o referido cidadão em uma festa; que depoente, neste momento, afirma que não é traficante e nem faz uso de drogas; que na delegacia a depoente leu o que estava escrito no seu depoimento, porém não confirma o descrito no documento, pois no momento estava nervosa; que não lembra dos policiais que prestaram depoimentos na qualidade de testemunha; que atualmente faz bicos de faxineira; que recebe bolsa família e cuida dos filhos; que não tem mais contato com o cidadão MARCOS; que este é o único processo que respondeu na sua vida; que não faz parte de nenhuma organização criminosa.

Assim, verifica-se que são contundentes os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, e que não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que, o fato de a prova testemunhal se basear, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO).

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta a apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
FLÁVIA KAROLINE BRÍCIO ALENCAR, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/05/2023